Tribunal: STF
Processo: RE 565274
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo. Regimental.  Impugnação de apenas um
   dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação da súmula 283.
   Agravo improvido. Não colhe recurso que não ataca todos os
   fundamentos autônomos da decisão recorrida.
2.      RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Telefonia. Pulsos além da
   franquia. Competência, complexidade da causa e desequilíbrio
   contratual. Alegações rejeitadas. Precedente do Pleno. Decisão
   mantida. Agravo regimental não provido. O Plenário da Corte
   assentou que, nas ações que versem cobrança de pulsos além da
   franquia, a competência é da Justiça Comum, não há complexidade
   para julgamento e o mérito se restringe ao âmbito
   infraconstitucional.